Tribunal: TJPA
Processo: 0024816-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024816-79.2019.8.14.0401

APELANTE: ERBTON DOS SANTOS DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 126 dias-multa pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto; e (ii) analisar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para embasar o édito condenatório, diante da materialidade comprovada pela apreensão do aparelho celular subtraído e das declarações firmes e convergentes dos policiais militares, colhidas em juízo, sobre a dinâmica do flagrante.

4. A ausência de reconhecimento formal da vítima não compromete a condenação, pois o réu foi surpreendido em flagrante, na posse do bem furtado, sendo a autoria confirmada por testemunhas públicas dotadas de fé pública.

5. A alegação de nulidade por descumprimento ao art. 226 do CPP não se sustenta, haja vista o entendimento consolidado de que o procedimento ali previsto não se aplica nos casos de flagrante delito com apreensão da res furtiva em posse do agente.

6. A decisão impugnada encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo incabível a absolvição por dúvida razoável, considerando-se o conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de furto pode ser fundamentada na palavra da vítima quando corroborada por outros elementos probatórios, tais como o testemunho de policiais militares, sobretudo em crimes praticados na clandestinidade. 2. O reconhecimento pessoal do réu pela vítima, ainda que realizado sem estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas seguras de autoria e materialidade, especialmente nos casos de flagrante delito. 3. A prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva após o crime constitui forte indicativo de autoria, sendo suficiente para embasar a condenação quando conjugada com depoimentos testemunhais consistentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJCE, ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Erbton dos Santos Duarte apela de sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, em regime fechado, e pagamento de 126 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP (ID 16835077).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, ressaindo que seu reconhecimento pessoal não observou as formalidades do art. 226 do CPP. Destaca, também, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sustentando a fragilidade das provas amealhadas durante a instrução processual (ID 16835090).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 16835093), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17823510).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de furto, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão da
res furtiva,
concernente a um aparelho celular “Samsung Galaxy J4 Core de cor azul”, a qual foi apreendida na posse do apelante na ocasião de seu flagrante (ID 16834941, pág. 6).

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge principalmente do testemunho dos policiais militares, que, em juízo, afirmaram o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória:

A
testemunha Benedito de Sousa Mendes, policial militar,
relatou em juízo que no dia dos fatos passaram pela Rua Bernado Sayão em diligência e avistaram os acusados juntos. A testemunha afirmou que a
dupla
já era conhecida dos policiais pela prática de crimes na área.

O depoente relatou que ao se aproximarem, os réus jogaram um aparelho celular na rua e por isso foram detidos. Em seguida confirmaram que o celular era objeto de furto, sendo que a vítima reconheceu o aparelho.

Às perguntas formuladas pela Promotoria acerca do possível reconhecimento dos réus pela vítima, a testemunha disse nada recordar a esse respeito.

Ao ser questionado pelo magistrado sobre qual dos dois acusados jogou o aparelho celular no chão, respondeu não recordar.

A testemunha Walter Almeida Pestana, policial militar
, declarou nesta Justiça que ao realizarem ronda pela área avistaram os acusados em uma bicicleta que estava sendo conduzida em alta velocidade.

Devido a atitude suspeita, os réus foram perseguidos até o momento em que a testemunha visualizou que um aparelho celular foi arremessado ao chão.

Às perguntas formalizadas pela Promotora, respondeu recordar que a vítima reconheceu o aparelho celular apreendido. Disse também que não recorda se a vítima esclareceu como foi o furto.

O magistrado repetiu o questionamento realizado à primeira testemunha, perguntando ao Sr. Walter qual o acusado jogou o celular. O depoente respondeu de forma enfática que presenciou o réu ERBTON tentar se desfazer do aparelho da vítima. (ID 16835077, pág. 2)

Em complemento, há a declaração prestada pela vítima, a qual, na fase inquisitorial, detalhou a prática delituosa, conforme consta no seu depoimento transcrito a seguir:

“Na data de 21/10/2019, por volta de 17h30, estava trabalhando como motorista de aplicativo e quando foi deixar uma passageira no Porto Melo, na Av. Bernardo Sayão, bairro Jurunas, nesta cidade, teve furtado seu APARELHO CELULAR SANSUNG GALAXI J4 CORE, do interior do seu veículo, tipo Fiat Uno, de Placa OWW 9744-Salinopolis-PA, enquanto estava abrindo a mala do carro a fim de tirar uma bagagem, QUE quando percebeu que havia sido vítima de furto, perguntou a alguns populares se alguém viu a prática criminosa, QUE alguns responderam que provavelmente foi o nacional "Careca" e o comparsa, os quais estavam no Porto Melo na hora do fato, QUE minutos depois, um cidadão avisou o declarante que policiais civis desta delegacia haviam prendidos criminosos com o celular da vítima que se dirigiu para ca e constatou a veracidade da informação, tendo recebido seu telefone móvel de volta, QUE não viu os criminosos durante o delito em razão de que estava ocupado.” (ID 16834940).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), não havendo, portanto, espaço para descredibilizá-los.

Em complemento, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Por derradeiro, inexiste margem para infirmar a condenação sob o argumento de que não foram observadas as disposições do art. 226 do CPP.

Isso porque, na espécie, o apelante foi preso em flagrante, na posse da
res furtiva
, de modo que “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que “a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Desta feita, é certo que o reconhecimento foi circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJCE,

ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025